Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-16.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001053-16.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), WANDERSON DE SOUSA MANGELA - CPF: 055.959.071-77 (REQUERENTE), MPMT Promotoria de Justiça de Cuiabá MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WANDERSON DE SOUSA MANGELA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) – MATÉRIA APRECIADA NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE DESTINA À IMPUGNAÇÃO DE TESES AFASTADAS POR OCASIÃO DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA – ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A MAIS ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A revisão criminal não se destina à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, segundo o art. 621, III, do Código de Processo Penal, apenas quando após o trânsito em julgado da condenação,
se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1001053-16.2023.8.11.0000

REQUERENTE: WANDERSON DE SOUSA MANGELA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal apresentada por
Wanderson de Souza Mangela
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo nº 19571-51.2012.811.0002 (Código 298996), cujos termos condenaram-no à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

e
240 (duzentos e quarenta) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática delitiva constante no
art. 157, §3º, parte final, c/c art. 29, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei nº 8.072/1990 (ID 155940152).

Em face da referida sentença, interpôs-se o recurso de apelação nº 56845/2014 que, à unanimidade,
não foi provido pela 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
mantendo-se a
sentença em todos os seus termos
(ID 155936188). Participaram do julgamento do recurso de apelação o Des. Rondon Bassil Dower Filho (relator), Des. Rui Ramos Ribeiro (revisor) e Des. Marcos Machado (vogal convocado).

O trânsito em julgado do acórdão operou-se em 14/05/2015 (ID 155936192).

Em síntese, pretende o requerente, seja aplicada ao caso a hipótese prevista no art. 29, §2º, do Código Penal, a fim de que sua conduta seja desclassificada para a prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal (redação anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018), alterando-se a sua pena (ID 155940151).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela extinção da revisão criminal, sem julgamento do mérito, em virtude da pretensa tentativa de rediscussão de matéria apreciada durante o julgamento do recurso de apelação (ID 163517407).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WANDERSON DE SOUSA MANGELA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme consta nos autos, o requerente
Wanderson de Souza Mangela
foi denunciado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, juntamente com
Willian Campos de Moraes
e
Paulo Sérgio de Almeida
como incursos nas penas do art. 157, §3º, última parte, do Código Penal (ID 155936195).

Segundo a inicial acusatória, no dia 07/10/2012, por volta das 22h10min, na Avenida Ari Leite de Campos, no Bairro Santa Isabel, em Várzea Grande/MT, o requerente
Wanderson de Souza Mangela
,
Willian Campos de Moraes
e
Paulo Sérgio de Almeida
, agindo em conluio e previamente ajustados, subtraíram, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, uma corrente de ouro com pingente pertencente à vítima
Milton Marques dos Santos
, tendo desferido-lhe um tiro no abdômen, causa eficiente de sua morte.

De acordo com a narrativa ministerial, a vítima estava em uma praça localizada no endereço supracitado, em companhia de sua convivente
Franciele Maria Santin
e mais alguns amigos, quando foi abordada pelo requerente
Wanderson de Souza Mangela
e por
Willian Campos de Moraes
que, sacando uma arma de fogo, anunciaram o assalto e exigiram a entrega da corrente. Diz a denúncia que
Paulo Sérgio de Almeida
já estava na praça acompanhando os fatos.

Prosseguindo na narrativa, o
Parquet
relatou que “
Milton reagiu ao assalto, gerando uma confusão generalizada, onde vítimas e denunciados brigavam pela posse da arma de fogo. Assim, em dado momento, a vítima Milton conseguiu tomar o revólver de um dos denunciados e desferiu coronhadas em
WANDERSON
, porém acabou deixando a arma cair e, ao tentar resgatá-la, foi impedida pelo denunciado
Paulo
, que chutou a arma para seu companheiro
” (ID 155936195).

Após, “
um dos denunciados atirou contra a vítima e subtraiu-lhe a corrente, sendo que
WANDERSON
e
WILLIAN
evadiram-se do local em uma motocicleta, cor preta, pertencente à
Paulo Preto
, todavia, quando deixavam o local, foram atindigos por arma de fogo, que não se sabe de onde provieram
” (ID 155936195). Informou-se que “
a vítima foi socorrido e levada para o hospital, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A corrente roubada foi encontrada dentro da cueca do denunciado
Wanderson
, quando ele estava sendo preparado para passar por um procedimento cirúrgico, no Pronto Socorro
” (ID 155936195).

Finalmente registrou-se que “
quando interrogado pela autoridade policial, o denunciado
Wanderson
negou a autoria do delito, contudo
Willian
confessou e delatou seus comparsas, inclusive, afirmando que foi
Paulo
quem encomendou o crime
” (ID 155936195).

A partir da contextualização dos termos da denúncia é possível compreender a pretensão do requerente
Wanderson de Souza Mangela
deduzida na presente revisão criminal.

Na inicial da revisional o requerente pretende
Wanderson de Souza Mangela
salienta que em juízo confessou a prática do crime de roubo juntamente com
Willian Campos de Moraes
, mediante a utilização da motocicleta de
Paulo Sérgio de Almeida
.

Contudo, o requerente salienta que
não estava com uma arma no momento dos fatos
, tendo sido alvejado durante a prática do delito e, após o tumulto, conquanto tenha ouvido o barulho de um disparo de arma de fogo, não viu quem efetuou o disparo. Relatou que outras pessoas estavam armadas no local.

O requerente salienta que após a situação sair do controle,
Paulo Sérgio de Almeida
interveio na briga, retirou a arma da vítima
Milton Marques dos Santos
e, em seguida, atirou neste último. Assim, de acordo com a versão apresentada pelo requerente, não haveria dúvidas de que
Paulo Sérgio de Almeida
foi o responsável pelo disparo de arma de fogo que atingiu a vítima, levando-a a óbito.

Frente a este ponto, salientou que não havia vínculo subjetivo e unidade de propósitos quanto à produção daquele resultado, motivo pelo qual pugnou pela incidência do disposto no art. 29, §2º, do Código Penal, cujos termos dispõe: “
Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave
”.

Argumenta que: “[...]
este artigo está presente a quebra da teoria monista ou unitária, na qual a mesma infração penal é distribuída por todos aqueles que concorreram para a sua prática. Nele, o legislador pretende punir o concorrente do crime de acordo com o seu dolo em cooperar e praticar o crime, ou seja, não responderá por um fato que não estava em sua esfera de vontade ou de conhecimento e não responderá pelo desvio subjetivo de conduta atribuído ao autor principal do crime (no caso, quem efetuou os disparos). É impossível, Excelência, aplicar a mesma pena para todos os concorrentes da ação penal, sendo que na conduta dos autores inexiste convergência de vontades voltadas para a finalidade de praticar o crime do artigo 157, §3º (parte final)
”.

Diante do exposto pugnou, conforme já ressaltado, pela desclassificação do crime de latrocínio, para o crime previsto no
art. 157, §2º, I, do Código Penal (redação anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018), de modo a alterar-se a sua pena (ID 155940151).

Ocorre que, apesar dos argumentos trazidos na inicial da revisão criminal, a referida tese foi
objeto de análise da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
quando do julgamento do recurso de apelação nº 56845/2014. Naquela oportunidade o conjunto probatório foi analisado à inteireza, assim como os argumentos sustentados pela parte. Especificamente em relação ao argumento sustentado nesta revisão criminal, o acórdão pontuou:

“
Examino primeiramente o pedido em comum de desclassificação do Latrocínio para roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, dos apelantes Willian e Wanderson.

Os apelantes não questionam o roubo em face da vítima, mas, argumentam que não foram os responsáveis pelo disparo contra a mesma, e sequer tinham intenção de matá-la, não havendo animus necandi na conduta.

[...]

Ainda em fase judicial, a testemunha Anderson Reis,
garantiu que Willian e Wanderson roubaram a corrente da vítima
,
e um ficou com a arma e o outro, revistou a vítima, que acabou reagindo, e nesse momento Anderson entrou no meio da briga para ajudar a vítima
, que no meio da confusão,
acabou dando um chute no que estava armado (Wanderson)
, sendo que ao cair, Wanderson desferiu 2 tiros com a arma que portava, sem saber afirmar a direção, mas que o tiro, nesse momento, não atingiu a vítima.

Disse não saber como Wanderson saiu baleado, pois, no dia escutou mais de 10 (dez) disparos na praça, portanto, não sabe dizer se um desses tiros que foram efetuados por terceiros o atingiu.

Seguiu seu depoimento relatando que Milton (vítima), conseguiu
tirar a arma de Wanderson, mas, assim que conseguiu, Paulo interveio na briga, retirando a arma do Milton, e em seguida atirando nele. Afirmou que a motocicleta utilizada na fuga é de Paulo, e que, ainda, foi ameaçado, sem saber por quem, com dois tiros na sua casa, como aviso.

[...]

Não há dúvida, pelo teor dos depoimentos, de que os apelantes estavam armados para o sucesso da empreitada criminosa, e que o disparo de arma de fogo contra a vítima, foi feito por Paulo, para garantir o roubo.

Resta claro, que a vítima entrou em luta corporal com Wanderson, para reaver sua corrente, já que, como confessado pelo próprio Wanderson, foi ele quem pegou a corrente de Milton, mas, assim que perdeu o controle da situação, Paulo, viu a necessidade de interferir para resolvê-la, e quando tomou a arma que estava na mão de Milton, atirou nele, garantindo o sucesso da empreitada criminosa, e assegurando a fuga de Wanderson, que estava com a corrente. É o quanto basta para que a conduta delituosa seja reconhecida como latrocínio” (página 05 e 06 do acórdão do recurso de apelação nº 56845/2014).

Extrai-se do acórdão, em suma, o entendimento de que nas hipóteses em que o agente se associa a outros acusados para a prática do crime de roubo, em que ocorre o resultado morte da vítima, ainda que não desejasse o resultado extremo, o crime de latrocínio pode ser-lhe imputado em virtude da previsibilidade do resultado.

Ou seja, a matéria suscitada na presente revisão criminal
já foi objeto de análise por parte do Poder Judiciário quando do julgamento do recurso de apelação, o que impede o julgamento do mérito da presente ação autônoma de impugnação
.

Neste sentido, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “
Conforme a orientação consolidada nesta Corte, não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas já examinados pelo Tribunal de origem
” (AgRg no HC n. 788.354/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Igualmente: “
A revisão criminal não é meio adequado para reapreciação de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva
, porquanto, não se verificando os requisitos da revisional, suficiente a justificar o conhecimento, de cunho excepcional, que não pode ser tratada como uma segunda apelação, em que cujo recurso, sim, pode-se alegar qualquer tese
” (AgRg no HC n. 723.504/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Ademais, para além da impossibilidade de julgamento do mérito da revisão criminal por força da matéria suscitada ter sido objeto de análise, é importante mencionar que embora não tenha havido a menção no acórdão do art. 29, §2º, do Código Penal,
a pretensão desclassificatória, como já registrado, foi amplamente discutida
.

Conquanto a defesa alegue o cabimento de revisão criminal nos casos em que, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena, nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal, tal situação não diz respeito ao caso.

Observe-se que não houve o advento de
novos elementos
após a sentença penal condenatória e do acórdão, havendo mera rediscussão de matéria devidamente apreciada.

Por fim, deve-se registrar o acerto do entendimento proferido naquele julgamento, isso porque ainda hoje, quase uma década após o julgamento do recurso de apelação, vige o mesmo entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESULTADO NÃO PRETENDIDO. PREVISIBILIDADE.

1. Consta da jurisprudência desta Corte Superior que, "em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave (HC n. 37.583/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 01/07/2005, p. 573)" (AgRg no HC n. 710.878/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).

2. O resultado mais grave ainda que não desejado pelo agravante, como afirmado pela defesa, era no caso previsível, pois o agravante e o corréu ajustaram a prática do delito de roubo de uma arma de fogo pertencente à vítima, a qual era inclusive policial, sendo de se esperar que iria resistir ao roubo de sua arma.

3. É pacífico o entendimento no sentido de que "todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.710.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020.).

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 720.618/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022).

Diante do exposto,
julgo a presente revisão criminal extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
, uma vez que a matéria suscitada pelo requerente foi objeto de análise no julgamento do recurso de apelação criminal nº 56845/2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023